Tribunal: TJBA
Processo: 8006760-51.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006760-51.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MPA CONSTRUTORA E PISOS DE ALTA RESISTENCIA LTDA

Advogado(s)
:
JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM VIABILIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível interposta por MPA Construtora e Pisos de Alta Resistência Ltda. contra sentença proferida na ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de juntada do contrato de financiamento indicado como objeto da revisão, apesar de prévia intimação para emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se se é juridicamente adequada a extinção do feito, por indeferimento da inicial, em razão da não juntada do instrumento contratual, ou se, diante da natureza da controvérsia e da alegação de que o documento se encontra na posse da instituição financeira, impõe-se a anulação da sentença para viabilizar o regular prosseguimento do processo e a instrução necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A exigência de instrução da inicial com documentos indispensáveis (CPC, arts. 320 e 321) não afasta a incidência dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (CPC, arts. 4º, 6º e 317), que orientam a adoção de providências úteis para evitar extinções prematuras quando possível o saneamento do vício.
4. Na hipótese, a extinção do processo mostrou-se medida excessiva, pois a controvérsia versa sobre revisão de cláusulas contratuais e a apelante sustenta que o instrumento contratual está sob posse do banco, circunstância que recomenda a adoção de providência instrutória apta a viabilizar o exame do mérito.
5. A anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, permite a regularização do feito e a prática dos atos necessários à adequada formação do contraditório e da prova, inclusive quanto à obtenção do contrato objeto da demanda, evitando-se solução terminativa incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com viabilização da instrução necessária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 317, 320 e 321.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006760-51.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MPA CONSTRUTORA E PISOS DE ALTA RESISTENCIA LTDA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .